Tribunal: TJDFT
Processo: 0031277-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O descumprimento do §2° do Art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, do CPC).
2. Depois de esgotadas todas as diligências para localização do Réu, se o Autor não pedir a citação por edital, cabe ao Juiz, à luz da nova sistemática trazida pelo CPC de 2015, instá-lo a se manifestar sobre seu interesse em eventual citação editalícia, sob pena de sua decretação de ofício, às suas expensas; não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido.